Tribunal: STF
Processo: MS 39689
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por MARIA TEREZA COSTA DO LAGO contra o Acórdão nº 2175/2020 - Plenário, do Tribunal de Contas da União, que supostamente violou direito líquido e certo da impetrante por permitir exclusão da pensão que percebia em razão do falecimento de seu genitor, determinada no Processo Administrativo nº 50000.012780/2023-11 instaurado no âmbito do Ministério dos Transportes. 



    Por meio de monitoramento da folha de pagamento pelo Tribunal de Contas da União - TCU, se considerou ilegal a manutenção da pensão por morte concedida à impetrante, habilitada na qualidade de filha solteira sem cargo público permanente do instituidor Edgar Rodrigues do Lago. Essa decisão da Corte de Contas se fundamentou no fato de que a pensionista também figura como beneficiária de outra pensão, cujo instituidor é o ex-militar Nelson Rossi, com quem comprovadamente mantinha união estável. 



    Em razão da constatação dessa situação, o Tribunal de Contas da União encaminhou as informações ao Ministério dos Transportes que, por meio de seus órgãos internos de controle, instaurou o Processo Administrativo nº 50000.012780/2023-11 para apurar o indício de irregularidade apontada em monitoramento da folha de pagamento pelo Tribunal de Contas da União - TCU. 



    Conforme consta dos autos, a “Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas encaminhou à pensionista MARIA TEREZA COSTA DO LAGO o Ofício nº 3076/2023/DINAC/COLAP/COGEP/SPOA/SE (doc. SEI nº 7546741), concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa administrativa e envio de documentos, por meio do AR nº BN062969316BR (doc. SEI nº 7600736), sendo recebido pela pensionista em 29 de setembro de 2023” (eDOC nº 2, ID: 0fbfcd1f, pág. 54). 



    A defesa administrativa, cuja cópia consta dos autos deste writ, foi apresentada pela impetrante, oportunidade em que declarou expressamente receber dois benefícios previdenciários, sendo um deles decorrente do falecimento do ex-companheiro Nelson Rossi, bem como sustentou a decadência administrativa e erros na interpretação jurídica conferida ao caso pelo Tribunal de Contas da União.



    Ao analisar o caso, a instância administrativa concluiu pela exclusão do benefício recebido pela impetrante, diante da comprovação da existência de união estável entre esta e o senhor Nelson Rossi, nos seguintes termos:



    “Por fim esta Divisão de Controle e Ações Judiciais manifesta-se pela exclusão do benefício recebido pela pensionista MARIA TEREZA COSTA DO LAGO (CPF: 300.885.507-53), uma vez que ficou comprovada a ocorrência de união estável entre a referida pensionista e o Senhor NELSON ROSSI (CPF: 064.615.817-15), de modo que n ã o ficaram comprovadas as condições atuais necessárias à manutenção do benefício pensional, de acordo com o artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958, Acórdão nº 2175/2020–TCU–Plenário e Portaria SGP/SEDGG/ME nº 4645, de 24 de maio de 2022.” (eDOC nº 2, ID: 0fbfcd1f, páginas 56-57)



    Embora tenha sido devidamente notificada, a impetrante não apresentou recurso administrativo contra a citada decisão, resultando na manutenção das conclusões adotadas, no encaminhamento do feito para a exclusão da pensão recebida e pela notificação da pensionista, ora impetrante, acerca do decidido.



    Cientificada do teor da decisão administrativa citada, a requerente impetrou o presente mandado de segurança visando à anulação de ato supostamente ilegal praticado pelo Tribunal de Contas da União que resultou na cessação do pagamento da pensão de que era beneficiária. 



    Em sede de medida liminar, requer que “a Autoridade Coatora deixe de proceder com qualquer ato que venha a interferir na percepção da pensão da impetrante, devendo ser, de imediato, sustada qualquer medida tomada neste sentido, inclusive com a reativação dos pagamentos regulares até que se conclua a análise do mérito”.



    Distribuído o feito à 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o juízo de primeiro grau decidiu declinar da competência para este Supremo Tribunal Federal, dado que a impetração se dá contra ato do Tribunal de Contas da União, fundamentando-se na aplicação do art. 102, I, d), da Constituição Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, a impetrante pleiteia o benefício da justiça gratuita, afirmando ser hipossuficiente. Defiro o pleito, com esteio nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Ao analisar os autos, concluo que a impetrante teve ciência do ato impugnado neste Mandado de Segurança (Acórdão nº 2175/2020 - Plenário, do Tribunal de Contas da União) no momento da notificação, em 29 de setembro de 2023 (eDOC nº 2, ID: 0fbfcd1f, p. 55), para a apresentação de defesa administrativa no Processo Administrativo nº 50000.012780/2023-11 instaurado para apurar indícios de irregularidade na percepção do benefício. 



    Essa ciência, ocorrida na mencionada data, torna-se inequívoca a partir da leitura da cópia da defesa administrativa anexada aos presentes autos (eDOC nº 2, págs. 37-50), em que foi alegada decadência administrativa e erros na interpretação jurídica conferida ao caso pelo Tribunal de Contas da União



    Contudo, a impetração somente ocorreu em 21 de fevereiro de 2024, após mais de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado, pelo que entendo por declarar a decadência do direito de requerer este mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, que dispõe que:



    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Ocorre que, além da decadência do direito à impetração, concluo pela ausência do direito líquido e certo alegado pela impetrante. 



    Em primeiro lugar, entendo que, ao pleitear e receber pensão por morte instituída por ex-companheiro, a requerente deixou de preencher requisito necessário à percepção da pensão cujo instituidor era seu falecido genitor.



    A previsão da Lei nº 3.373/1958, que regulamenta as pensões percebidas pela impetrante, é clara, conforme se lê na transcrição abaixo:



    Art 4º É fixada em 50% (cinqüenta por cento) do salário-base, sôbre o qual incide o desconto mensal compulsório para o IPASE, a soma das pensões à família do contribuinte, entendida como esta o conjunto de seus beneficiários que se habilitarem às pensões vitalícias e temporárias.



    Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: 



    II - Para a percepção de pensões temporárias:



    a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez;



    Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.



    Ou seja, a pensão destinada à filha maior de 21 (vinte e um) anos e não inválida tem natureza temporária. Seu termo final se dá: (i) com a ocupação de cargo público permanente; ou (ii) com a mudança do estado civil de solteira.



    No presente caso, a incontestável alteração do estado civil da impetrante, constatada a partir da fixação de pensão por morte instituída por ex-companheiro, resultou na perda da condição de beneficiária do pensionamento instituído pelo seu falecido genitor.



    Não procede o argumento da petição inicial de que a exclusão do pensionamento se deu com base “em legislação hierarquicamente inferior e posterior ao óbito do instituidor da pensão”, uma vez que a perda da condição de pensionista se extrai da interpretação da norma que fundamentou a instituição do benefício, que a própria requerente alega ser aplicável ao caso. Portanto, não há violação ao princípio do tempus regit actum.



    Rejeito, também, o argumento de violação a ato jurídico perfeito. A percepção da pensão temporária decorre de uma relação jurídica de trato continuado, na qual compete à Administração uma constante verificação do preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da condição de beneficiária.



    Nesse sentido, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal possui precedente em que caso similar foi analisado. Transcrevo a ementa do acórdão de julgamento:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Benefício previdenciário previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58. Natureza temporária. Duplo requisito: estado civil e não ocupação de cargo público permanente. Legítima atuação fiscalizatória da Administração Pública acerca da permanência dos requisitos. Contratação de união estável. Alteração de estado civil incompatível com a permanência do pagamento do benefício. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. 



    1. O órgão concedente do benefício previdenciário – perante o qual foi instaurado o procedimento para exercício do contraditório pela beneficiária relativamente à existência do compromisso de união estável – não é competente para alterar o entendimento do TCU quanto às consequências jurídicas da união estável em relação ao benefício de pensão previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58. 



    2. Tratando-se de benefício previdenciário de natureza temporária, considera-se legítima a atuação periódica da Administração Pública em fiscalizar a permanência dos requisitos que justificaram o ato inicial de concessão, sendo eles analisados a partir da condição atual da beneficiária. 



    3. A evolução fática histórica associada à alteração da ordem constitucional, com impacto da esfera jurídica da beneficiária ante o estado civil decorrente da contratação de união estável, é fundamento legítimo para que a Administração Pública proceda à avaliação quanto à permanência dos requisitos para a continuidade de pagamento de benefício que, conforme previsão expressa do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/58, regulamenta o pagamento do benefício a “filha solteira”. 



    4. Agravo regimental não provido. (STF - MS: 38515 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)



     



    Em segundo lugar, rejeito a pretensão de declaração da decadência administrativa para a exclusão da pensão recebida pela impetrante. Neste ponto, baseio minha conclusão em dois fundamentos. 



    O primeiro deles tem por base o fato de que, ao requerer o pagamento de pensão decorrente do falecimento do ex-companheiro, a impetrante reconhece, expressamente, que mantinha relação de união estável e, consequentemente, não mais preenchia os requisitos à percepção do benefício instituído pelo seu genitor, ante a perda do estado de solteira (art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 3.373/1958. Esse fato, por si só, configura má-fé suficiente a afastar a pronúncia da decadência requerida neste Mandado de Segurança, nos termos do que dispõe a parte final do art. 54 da Lei nº 9.784/19991.



    O segundo dos fundamentos que adoto para a rejeição do argumento lançado pela impetrante baseia-se na natureza temporária da pensão recebida pela impetrante, de modo que a possibilidade de verificação da permanência dos requisitos que justificam a sua percepção se renova periodicamente, conforme já decidido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 38515- DF, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa está acima transcrita.



    Diante do exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.